Tribunal: TJES
Processo: 0013719-60.2017.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013719-60.2017.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SUSCITADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. TEMA 986 DO STJ. IRDR PROCEDENTE.

1. O IRDR visa à uniformização da jurisprudência e à solução isonômica de demandas repetitivas, promovendo segurança jurídica, previsibilidade e eficiência processual;

2. As etapas de geração, transmissão e distribuição são partes indissociáveis do fornecimento de energia elétrica, compondo, em conjunto, a operação mercantil sujeita à incidência do ICMS;

3. A base de cálculo do ICMS inclui todas as importâncias cobradas do consumidor final, nos termos do art. 13, § 1º, II, “a”, da LC n. 87/1996, abrangendo as tarifas TUST e TUSD;

4. Precedente do STJ firmado no Tema Repetitivo 986 reconhece a incidência do imposto sobre os valores correspondentes às tarifas de transmissão e distribuição quando lançadas na fatura ao consumidor final;

5. Fixada a seguinte tese jurídica: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

Vitória/ES, 05 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o Incidente de Demandas Repetitivas, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013719-60.2017.8.08.0000

Requerente: Estado do Espírito Santo

Requerido:
Otacílio Bandeira dos Santos

Relator
a
: Desembargador
a

Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

T
rata-se de pedido de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
instaurado em razão de requerimento do Estado do Espírito Santo em que aponta a existência de considerável número de ações, em que se questiona a incidência da Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD e da Tarifa do Uso do Sistema de Tra
n
smissão – TUST na base de cálculo do ICMS, com decisões conflitantes.

S
ustenta o ente estadual
as decisões proferidas no Tribunal conflitam entre si, violando a isonomia e causando insegurança jurídica, defendendo, no mérito, a legalidade da incidência da TUSD e do TUST na composição do ICMS sobre o consumo de energia elétrica.

Admitido o IRDR (fls. 101-218), o processo foi suspenso posteriormente em razão da afetação da matéria pelo STJ (fl. 242).

Julgado o Tema 986, fora revogada a ordem de suspensão (fl. 256).

Pronunciamento do Estado do Espírito Santo (fls. 260-263) e da Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 266-268), pelo julgamento do IRDR conforme tese do STJ.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O modelo constitucional de processo civil, instituído pela Lei nº 13.105/2015, incorporou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) como técnica destinada a promover decisões uniformes em casos iguais, diante da multiplicidade de processos que versam sobre a mesma controvérsia jurídica.

Como leciona Cássio Scarpinella Bueno, trata-se de um mecanismo voltado à obtenção de decisões isonômicas para casos repetitivos, permitindo que, a partir de um caso paradigma, a tese jurídica firmada seja aplicada a todas as demandas com idêntico fundamento de direito. Na mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que o IRDR visa à preservação do 'tratamento isonômico de diferentes processos que versam sobre a mesma matéria jurídica, gerando, dessa forma, segurança jurídica e isonomia' (Novo CPC Comentado, p. 1.593)

Por meio da técnica conhecida como “processo-piloto”, o órgão competente do Tribunal julga a tese jurídica e o processo-paradigma, cujas conclusões vinculam os demais processos suspensos, conferindo racionalidade ao sistema e promovendo os valores da segurança jurídica, previsibilidade e isonomia.

No caso concreto, o presente IRDR foi instaurado por este Tribunal de Justiça com o objetivo de uniformizar a jurisprudência estadual quanto à inclusão das Tarifas de Uso dos Sistemas de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica ao consumidor final.

O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a matéria, em sede de recurso repetitivo (Tema 986), esclarecendo que tanto a Constituição Federal (art. 34, § 9º, do ADCT) quanto a Lei Complementar 87/1996 (arts. 9º, § 1º, II, e 13, I, e § 2º, II, “a”) indicam a tributação das “operações” com energia elétrica “desde a produção ou importação até a última operação”

E conforme fundamenta a Corte, o sistema elétrico nacional é composto por etapas interdependentes — geração, transmissão e distribuição —, sendo estas indispensáveis ao fornecimento da energia elétrica ao consumidor final. A transmissão e a distribuição, apesar de não envolverem a circulação jurídica da mercadoria (energia), integram o processo de entrega do bem ao consumidor.

Por isso, o ICMS deve incidir sobre o valor da operação, compreendendo todas as importâncias pagas ou debitadas ao consumidor.

Inclusive, o art. 13, § 1º, II, “a”, da LC 87/1996, estabelece que a base de cálculo do imposto inclui valores pagos a título de frete, seguros, juros e demais encargos que componham o custo da operação mercantil. A lógica, portanto, abrange as tarifas de transporte e distribuição da energia, pois são valores pagos pelo consumidor como condição para o efetivo consumo do produto.

Assim, o ICMS deve incidir sobre o valor da operação, compreendendo todas as importâncias pagas ou debitadas ao consumidor, concluindo, então, que o TUST e TUSD representam etapas essenciais do fornecimento, compondo o valor final da operação tributável.

Diante do exposto,
julgo procedente o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
para, nos termos já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, fixar a seguinte tese:

“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)